Tribunal: TJDFT
Processo: 0722070-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722070-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA AMANCIO GOMES AGRAVADO: CONCESSIONARIA GTO MOTORS EXCLUSIVE LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contatual c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens da agravada. A agravante alega, em síntese, que: 1) celebrou com a agravada instrumento particular de consignação de veículo para que, no prazo de 3 dias, ela pudesse vendê-lo em seu estabelecimento comercial, findo o qual ele seria devolvido; 2) a agravada não devolveu o veículo nem entregou o valor da venda, razão pela qual registrou ocorrência policial; 3) o veículo não foi encontrado no estabelecimento comercial da agravada, que mudou de endereço; 4) o sócio administrador sequer é conhecido no local; 5) a alteração irregular do endereço configura encerramento ilegal das atividades comerciais e demonstra sérios indícios de dilapidação patrimonial. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferido o arresto cautelar de valores nas contas da agravada, até o limite de R$ 63.000,00, de modo a assegurar o resultado útil do processo. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a mudança repentina de endereço da agravada e a ausência de notícia sobre o seu paradeiro, bem como de seu sócio administrador, indicam que há risco de que o contrato não venha a ser cumprido e que não haja patrimônio para garantir o resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência requerida não é irreversível, bastando que a agravada compareça aos autos e esclareça os fatos alegados para que, então, os valores arrestados sejam liberados em seu favor. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para autorizar o arresto cautelar de valores nas contas da agravada, até o limite de R$ 63.000,00. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator